Tribunal: TJSP
Processo: 1506987-67.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCESSO DE CDAS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DESCABIMENTO – A FESP ajuizou execução fiscal a fim de satisfazer crédito tributário relativo a 87 (oitenta e sete) CDAs – A inicial foi indeferida, sem prévia intimação da FESP, sob o fundamento de que não é possível promover a citação postal relativa a mais de 48 (quarenta e oito) CDAs, em razão do

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCESSO DE CDAS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DESCABIMENTO – A FESP ajuizou execução fiscal a fim de satisfazer crédito tributário relativo a 87 (oitenta e sete) CDAs – A inicial foi indeferida, sem prévia intimação da FESP, sob o fundamento de que não é possível promover a citação postal relativa a mais de 48 (quarenta e oito) CDAs, em razão do limite da carta emitida nos termos do convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – No entanto, não há previsão legal a exigir a indicação do número de todas as CDAs na carta – A quantidade de CDAs incluídas na execução pela FESP não prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado, especialmente considerando que possuem fundamento comum – Além disso, muitas das CDAs correspondem a valores pequenos, que não poderiam ser executados de forma autônoma, razão pela qual a opção da FESP promove a maior eficiência processual – Sentença anulada – Recurso provido.